Tribunal: STF
Processo: ARE 1599182
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Falecimento de litisconsorte - Sucessão processual - Possibilidade - Desnecessidade de se exigir abertura de inventário - Exegese dos artigos 110 e 778, §2º, II, ambos do Código de Processo Civil - Levantamento dos valores condicionado à apresentação do formal de partilha (no caso, sobrepartilha) - Precedentes do STJ e desta Corte - Decisão mantida - Recurso desprovido”. (eDOC 11 – ID: 86fbf0fc)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II e LXXVIII, 37, 100, § 2º, e 230, do texto constitucional. (eDOC 28 – ID: 14732f69)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou aos herdeiros de servidor falecido “a abertura de onerosa sobrepartilha exclusivamente para o fim de constarem como herdeiros do Precatório perante a Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do TJSP - DEPRE, bem assim terem direito à observância da ordem cronológica e prioridade constitucional do idoso a que fazem jus”. (eDOC 28 – ID: 14732f69, p. 3)
Aduz-se que “[o] óbice imposto à continuidade e à efetiva conclusão da execução alimentar afronta o princípio da legalidade e a aplicabilidade do preceito constitucional que garante a observância à ordem cronológica e à prioridade etária aos sucessores habilitados”. (eDOC 28 – ID: 14732f69, p. 5)
É o relatório.
Decido.
Cuidam os autos de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública de São Paulo, em que os sucessores do servidor exequente foram habilitados processualmente, porém, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, sujeitou o levantamento de valores à prévia abertura de inventário. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Com efeito, dispõe o Código de Processo Civil: 
“Artigo 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.” 
“Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. 
§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: 
(...) 
II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;” 
A habilitação dos sucessores não exige a prévia abertura de inventário ou o arrolamento, bastando a simples comprovação da condição de herdeiros. Todavia, tal procedimento tem como única finalidade regularizar a representação processual, enquanto o levantamento dos valores de titularidade do credor falecido deve observar as regras sucessórias. 
Como bem consignou o ilustre juízo a quo, o levantamento dos valores somente é possível após a partilha dos bens do de cujus, que definirá o quinhão cabível a cada sucessor, ou, no caso, a sobrepartilha. Além disso, cabe ao juízo da sucessão verificar sobre a incidência do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).
(...)
Assim, apesar de admissível a substituição processual para habilitação, a teor dos artigos 110, e 778, § 1º, II do CPC, há impossibilidade, contudo, de levantamento de valores, ante a ausência de comprovação de prévio inventário e partilha dos valores (arts. 669 e 670 do CPC).
(...)”. (eDOC 11 – ID: 86fbf0fc, p. 3-6)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE HERDEIRA NECESSÁRIA. VIÚVA. SUPOSTA RENÚNCIA À HERANÇA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1296308 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.09.2023)
 
“EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. HERDEIROS. HABILITAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1340414 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 24.02.2022)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente